Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-14.2019.8.11.0108
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000284-14.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MAURO VILLELA - CPF: 009.152.206-44 (APELANTE), LARISSA MAGALHAES DE CASTRO - CPF: 086.453.766-28 (ADVOGADO), HELIO MARCIO ANDRADE LOPES - CPF: 050.763.946-40 (ADVOGADO), FREDERICO DE ASSIS FARIA - CPF: 042.532.596-26 (ADVOGADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), HELIO MARCIO ANDRADE LOPES - CPF: 050.763.946-40 (ADVOGADO), MAURO VILLELA - CPF: 009.152.206-44 (APELADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL e tributário –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITBI – SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ADQUIRENTE DO IMÓVEL OU DO DIREITO TRANSMITIDO – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, DA CF – COBRANÇA DO TRIBUTO INDEVIDA – APELO DO ENTE MUNICIPAL
– NÃO PROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO
.

O contribuinte do imposto é o adquirente do imóvel ou do direito transmitido.

Não há como tornar sujeito passivo da obrigação tributária, o sócio que não teve seu patrimônio afetado com a dissolução da sociedade, pois não pertencer mais ao quadro societário.

Nos termos do art. 156, §2º, INC. I, da CF, “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de ser integralizado no capital social da empresa impetrante, capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por Mauro Villela e pelo Município de Tapurah, contra a sentença proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de mesmo nome, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da incidência tributária, declarando o direito do autor à restituição dos valores que recolheu indevidamente a título de ITBI ao ente municipal.

O Autor, Mauro Villela, apela, pretendendo reforma do ato sentencial, no que tange a pretensão da imunidade do ITBI na hipótese de desincorporação por extinção de sociedade empresária, haja vista que alega que não tem como pressuposto a exigência de que o bem integralizado retorne ao conjunto patrimonial do mesmo sócio que o cede em integralização de capital social.

Ressalta que a Constituição Federal de 1988 dispõe que o imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

Assevera que na hipótese de extinção da pessoa jurídica é irrelevante quem seja o destinatário dos bens transferidos.

Salienta que a fruição da imunidade constitucional do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não possui requisitos ou condições, incluindo a necessidade de que o bem tenha sido integralizado pelo mesmo indivíduo que o aliena.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) na desincorporação do bem imóvel utilizado na integralização de capital social de pessoa jurídica extinta.

O Município de Tapurah, apresentou suas contrarrazões, no id. 183353659, pugnando pelo desprovimento do Apelo do Autor.

Apelou, também, o Requerido, Município de Tapurah, no id. 183353657, pretendendo a reforma do ato sentencial, em relação a ilegitimidade passiva da incidência tributária, com a devida restituição dos valores, sob o argumento de não perceber que o Apelado, Mauro Villela, é pai dos outros 4 sócios da Agropecuária MV LTDA.

Alega que a sociedade empresária foi constituída exclusivamente com o intuito de transferir os bens que estavam em nome do Apelado, o que viola a intenção do legislador, que ao prever a imunidade de ITBI no caso de integralização de capital social, visou única e exclusivamente, estimular o crescimento empresarial, ou seja, incentivar o desenvolvimento da pessoa jurídica, contribuindo para o incremento da economia.

O Autor, no id. 183353663, apresentou contrarrazões ao Apelo do ente municipal.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 184090657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por Mauro Villela e pelo Município de Tapurah, contra a sentença proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de mesmo nome, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da incidência tributária, declarando o direito do autor à restituição dos valores que recolheu indevidamente a título de ITBI ao ente municipal.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Mauro Villela, ajuizou ação anulatória de débito fiscal, sustentando, em suma, que faz jus à isenção de ITBI, diante da desincorporação de bem imóvel utilizado na integralização de capital social de pessoa jurídica extinta.

Requereu, assim, a procedência dos pedidos para ser reconhecida a ilegalidade e impossibilidade da incidência do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), bem como determinar a restituição dos valores que recolheu indevidamente.

Ao analisar os pedidos formulados, o Julgador
a quo
, julgou-os parcialmente procedentes,

o pedido para o fim de reconhecer, tão somente, a ilegitimidade passiva da incidência tributária, declarando o direito do autor à restituição dos valores que recolheu indevidamente a título de ITBI ao Município de Tapurah/MT, porém, deixou de aplicar a imunidade do ITBI na hipótese de desincorporação por extinção de sociedade empresária postulada.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Incialmente, visando a didática processual, passo, ao exame do Apelo do ente municipal,

Do Recurso de Apelação do Município de Tapurah/MT

O Apelante alega que a sentença apelada merece ser reformada, em relação a ilegitimidade passiva da incidência tributária, com a devida restituição dos valores, sob o argumento de não perceber que o Apelado, Mauro Villela, é pai dos outros 4 sócios da Agropecuária MV LTDA.

Declara que a sociedade empresária foi constituída exclusivamente com o intuito de transferir os bens que estavam em nome do Apelado, o que viola a intenção do legislador, que ao prever a imunidade de ITBI no caso de integralização de capital social, visou única e exclusivamente, estimular o crescimento empresarial, ou seja, incentivar o desenvolvimento da pessoa jurídica, contribuindo para o incremento da economia.

Aduz, portanto, que apelado deve ser considerado sujeito passivo do tributo ante o intuito de fraudar o fisco municipal.

Analisando os autos, constato que não bastava ao Município Apelante dizer que o Apelado é legitimo nesta demanda, apenas porque seus filhos constituíram a empresa Agropecuária MV LTDA,

Assim, o Fisco precisa apontar o fundamento legal que lhe permitiu legitimar o Apelado.

A legislação é clara ao preconizar no artigo 332, inciso III, do Código Tributário do município de Tapurah/MT (Lei Complementar n. 67/2014), que o contribuinte do imposto é o adquirente do imóvel ou do direito transmitido.

Desse modo, como bem observado pelo Juiz singular, os adquirentes do imóvel são os sócios remanescentes da empresa Agroindustrial MV Ltda, não podendo o Autor, ora Recorrido, que não teve seu patrimônio afetado com a dissolução da sociedade, pois já não pertencia mais ao quadro societário, ser tido como sujeito passivo da obrigação tributária.

Nota-se, que não há qualquer indicativo probatório de que tenha o autor agido conforme narrado pelo município. Sequer há cópia do processo administrativo que culminou com a constituição do crédito tributário em que se poderia aferir o sujeito passivo da obrigação ali constante.

Ademais, os requerimentos para recolhimento de imposto de ID 25732261 são todos efetuados em nome de Marcos Martins Villela, não havendo qualquer indicativo de que o autor tenha assumido, de qualquer modo, a responsabilidade tributária.

Frisa-se, o Apelante, não prova se há algo de errado na constituição da empresa, apenas existe é suposte dedução do que é alegado.

Sendo assim, impossível admitir que a exigência tributária combatida nesta ação se sustente apenas na presunção de que há intuito de lesar o Erário.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que o desprovimento do apelo é medida impositiva.

Do Recurso de Apelação do Mauro Villela

O Autor, Mauro Villela, apela, pretendendo reforma do ato sentencial, no que tange a pretensão da imunidade do ITBI na hipótese de desincorporação por extinção de sociedade empresária, haja vista que alega que não tem como pressuposto a exigência de que o bem integralizado retorne ao conjunto patrimonial do mesmo sócio que o cede em integralização de capital social.

Ressalta que a Constituição Federal de 1988 dispõe que o imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

Assevera que na hipótese de extinção da pessoa jurídica é irrelevante quem seja o destinatário dos bens transferidos.

Salienta que a fruição da imunidade constitucional do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não possui requisitos ou condições, incluindo a necessidade de que o bem tenha sido integralizado pelo mesmo indivíduo que o aliena.

O douto Magistrado
a quo
, entendeu se não havendo retorno do bem à propriedade daquele que originalmente a transmitiu à sociedade empresária, não incide a regra do parágrafo único do artigo 36 do Código Tributário Nacional e 319 da Lei Complementar municipal nº 67/2014, não ocorrendo, assim, na hipótese de incidência do tributo que ora se questiona.

Voltando os olhos aos autos, e sem delongas, vejo que é certo que, nos termos do art. 156, §2º, inc. I, da CF, não incide, em regra, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), para o fim de extinção da pessoa jurídica, como cito:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; [...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou
extinção de pessoa jurídica
, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]” (negritei e grifei).

Com efeito, de acordo com a citada legislação, deve ser reconhecida, nesse contexto, a imunidade de ITBI em relação a transmissão de bens decorrente da extinção de pessoa jurídica.

À vista disso, não há qualquer impedimento para a concessão da imunidade tributária, uma vez que se trata de incorporação em face de extinção da pessoa jurídica.

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – CISÃO DA EMPRESA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º DA CF – COBRANÇA INDEVIDA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em sentença extra petita se o juízo de piso se ateve a pretensão deduzida na exordial. 2.
Nos termos do art. 156, §2º, I, da CF, “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de ser integralizado no capital social da empresa impetrante, capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.” (RAC n. 1000474-46.2020.8.11.0106, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 11.07.2023 – negritei)

Outrossim, cumpre salientar, apenas a título de obiter dictum, ainda que entenda que a operação realizada não se trata de extinção de pessoa jurídica, mas de cessão de direitos imobiliários à terceiros, tal fato não permite a incidência de ITBI, uma vez que a referida transação (cessão) não acarreta a transferência de propriedade pelo registro imobiliário.

Na verdade, tal entendimento é adotado Supremo Tribunal Federal, como transcrevo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (ARE 1294969 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITO À AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1037372 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 21-06-2019 PUBLIC 24-06-2019).

Com essas considerações, diante da ilegalidade da cobrança, tenho que a sentença apelada deve ser reformada, em relação ao pondo da imunidade do ITBI na hipótese de desincorporação por extinção de sociedade empresária.

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tapurah e,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interpostos por Mauro Villela, para, tão somente, reconhecer a imunidade tributária na desincorporação do capital social em razão da extinção da pessoa jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024